Tribunal: TJES
Processo: 0020144-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020144-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERSON DRODOSKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020144-51.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GERSON DRODOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO E AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 21, LCP E ART. 147, CP.
1. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

2
.
VIAS DE FATO
. RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
3
. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDAS SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES. TESE DE AUTOLESÃO. VEROSSIMILHANÇA.
4
. AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM NENHUMA OUTRA PROVA.
5
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que não se impõe ao magistrado o dever de enfrentar cada uma das teses defensivas
,
bastando que apresente fundamentos idôneos para demonstrar as razões de seu convencimento e, bem assim, permitir que a parte exerça sua defesa. De todo modo, a sentença recorrida manifestou-se devidamente a respeito das teses apresentadas pela defesa e examinou de forma detalhada as provas produzidas no curso da instrução, sendo impossível acolher a alegação de nulidade.
2.
O
STJ
consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade. Entretanto, o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual.
3
. Sendo impossível aferir, com plena certeza, quem teria dado início às agressões, impossível a condenação. Caso em que
se tratava de relacionamento bastante conturbado, com fortes indicativos de

ocorrência de
agressões mútuas. Se, por um lado, a instrução não confere total credibilidade à versão do acusado, ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.
4
. Em relação ao suposto crime de ameaça, também não se observa nenhum elemento a corroborar a versão da vítima, que se encontra isolada nos autos.
Não configura o crime de ameaça o agente dizer à vítima que ingressaria com ação para postular a guarda da filha.

5
. Recurso conhecido e provido.
Apelante absolvido de todas as imputações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020144-51.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GERSON DRODOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GERSON DRODOSKI em face da Sentença de fls. 124/130-verso, da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática dos crimes previstos no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como, ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia que por volta das 4h30min do dia 4 de junho de 2018, na Rua 3, nº 11, Bairro Carapina Grande, Município de Serra/ES, o ora apelante teria praticado vias de fato contra a vítima, sua ex-companheira Daniela de Oliveira dos Santos, bem como, a teria ameaçado, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Irresignado, o apelante interpôs o apelo cujas razões constam do id. nº 6896114, postulando a decretação da nulidade da Sentença por ausência de fundamentação. No mérito, formula pleito absolutório, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas e o afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7073007, pela negativa de provimento ao recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. nº 7105248, opina pela integral preservação do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo a analisar os fundamentos da interposição.

A defesa aduz ser nula a sentença, apontando alegada falta de fundamentação idônea.

De pronto, relembro que na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é pacífico o entendimento no sentido de que não se impõe ao magistrado o dever de enfrentar cada uma das teses defensivas
,
bastando que apresente fundamentos idôneos para demonstrar as razões de seu convencimento e, bem assim, permitir que a parte exerça sua defesa (STJ, AgRg no HC n. 847.625/SP, 5 Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5/10/2023).

É, também, assente a compreensão segundo a qual admite-se que as razões de decidir sejam expressadas de forma sucinta pelo julgador, considerando que “não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição” (STJ, AgRg no HC n. 833.776/RO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 30/8/2023).

De todo modo, revendo o édito recorrido, constata-se que o magistrado sentenciante manifestou-se devidamente a respeito das teses apresentadas pela defesa, e examinou de forma detalhada as provas produzidas no curso da instrução.

Assim, impossível acolher a alegação de nulidade.

Passo a apreciar os pedidos relacionados ao mérito da imputação:

De início, vale pontuar que, a teor do que prescreve o artigo 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito somente será indispensável quando a infração deixar vestígios. Caracterizam-se as vias de fato nos casos de agressões físicas das quais não resultam lesões à integridade física, razão pela qual sequer é necessário, para a prova de sua materialidade, que seja acostada aos autos a prova técnica que demonstre a ocorrência do fato.

De toda sorte, vale pontuar que a vítima foi submetida a exame pelo Serviço Médico Legal da Polícia Técnico-Científica de Linhares, que lavrou o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 61, o qual atesta a existência de “
Escoriação de mais ou menos sete por zero vírgula cinco centímetros em ombro esquerdo; área de tumefação de mais ou menos três centímetros em região dorsal da mão esquerda
.”

Assim, provada a materialidade da infração.

A autoria, por outro lado, merece uma análise mais detalhada.

A vítima, ouvida em juízo, diz que no dia dos fatos o apelante a pegou pelo pescoço, rasgou seu vestido e puxou seu cabelo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vitima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 23/2/2024).

Entretanto, é também verdade que o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual.

Uma única testemunha foi ouvida judicialmente, a qual não presenciou os fatos, mas disse nunca ter ficado sabendo de agressões ou ameaças praticadas pelo réu em desfavor da ofendida ou de qualquer outra pessoa com quem tenha se relacionado.

O apelante, por seu turno, em interrogatório judicial, nega ter agredido ou ameaçado a vítima, tendo apenas se protegido dos ataques que teriam sido desferidos por ela.

A partir das oitivas dos autos, parece claro que o relacionamento era bastante conturbado, com frequentes términos e reconciliações. A vítima, em seu depoimento, afirma que ambos se agrediam.

No panorama probatório existente, impossível aferir, com a certeza necessária, quem teria dado início às agressões. Nesse contexto, impossível a condenação. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES - CONTUNDENTES DÚVIDAS ACERCA DE QUEM DEU INÍCIO À AÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Demonstrada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas e persistindo dúvida sobre quem deu início às ações, imperiosa a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal. Omissis. (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, 9a Câmara Criminal Especializa, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo pelas inconsistências nas declarações da vítima e os indícios da ocorrência de agressões recíprocas entre as partes, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022)

Se, por um lado, a instrução não confere credibilidade plena à versão do acusado (já que nenhuma testemunha presenciou os fatos ocorridos), ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.

Em relação ao suposto crime de ameaça, também não se observa nenhum elemento a corroborar a versão da vítima, que se encontra isolada nos autos. Interessante pontuar que, em sua oitiva, a ofendida diz que o apelante a ameaçava de tomar-lhe a guarda da filha, o que, a bem da verdade, não configura crime. Aliás, consta que o réu, de fato, pleiteou e obteve a guarda exclusiva da filha.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação, devendo ser acolhido o pleito absolutório.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação. Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese. Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos provas hábeis e seguras da efetiva conduta praticada pelo apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não há como ser mantido o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima e do acusado não conseguiram delinear suficientemente a autoria do citado crime. 3. Face a dúvida quanto ao real envolvimento do réu, uma vez que houve agressões recíprocas, deverá ser aplicado em seu favor o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 4. Modificação da sentença monocrática que se impõe, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198809997, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o apelante de todas as imputações contidas na denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.